Tribunal: TJMT
Processo: 1014291-68.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014291-68.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (SUSCITANTE), Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT (SUSCITADO), LUIZ CARLOS DOS PASSOS VELOZO - CPF: 523.119.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 938.162.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO PARA DE ARAUJO - CPF: 831.976.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CPF: 566.957.564-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA ENTRE A VARA CRIMINAL COMUM E A ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CÁCERES – CRIMES COMETIDOS EM FACE DE VÍTIMA MULHER – AUSÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, FAMILIARES OU ÍNTIMAS DE AFETO ENTRE A OFENDIDA E SEUS ALGOZES – GÊNERO FEMININO DA VÍTIMA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA A VIOLÊNCIA A QUE ALUDE O ART. 5º DA LEI N.º 11.340/2006, TAMPOUCO ATRAI A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM – CONFLITO PROCEDENTE.

1. A Lei n.º 11.340/06 se destina a proteger a mulher em situação de violência cometida por motivação de gênero, praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto. Para que seja fixada a competência da Vara Especializada destinada ao julgamento de infrações que possuem incidência da referida Lei, é necessário que estejam configuradas as situações descritas no art. 5º, bem assim, que o motivo da violência esteja ligado à discriminação de gênero, e no caso dos autos, não restou demonstrada a existência de relação familiar ou íntima de afeto entre a vítima e seus algozes, tampouco outra situação que atraísse a aplicação da Lei Maria da Penha, não sendo suficiente o só fato de a vítima ser do gênero feminino.

2. Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência do d. juízo suscitado, qual seja, o da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo
juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
depois de o
juízo da 3ª Vara Criminal da mesma Comarca
ter declinado da competência para processar o Inquérito Policial n.º 1006392-35.2023.8.11.0006, no bojo do qual
Natanael Pereira dos Santos
restou indiciado pela prática, em tese, das condutas típicas previstas nos artigos 138, 139, 140, 147-A e 147-B, todos do Código Penal, ao passo que
Luiz Carlos Passos Velozo
foi indiciado pela suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 139 e 141, §2º, ambos do Código Penal.

Referindo singelamente que “
o fato narrado nos autos se enquadra como violência doméstica e familiar contra a mulher
, razão pela qual, diante de tal natureza (art. 74, CPP),
seu processamento e julgamento compete ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres,
nos termos estabelecidos pela Resolução n. 03/2020- TJMT/OE, alterada pela Resolução n. 02/2023-TJMT/TP
”, o d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
ora suscitado
, determinou a remessa dos autos ao juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca, que possui atribuição exclusiva para processar e julgar os feitos criminais alusivos à prática de crimes sujeitos ao crivo da Lei Maria da Penha (ID 216262674 – pág. 01).

De outro lado, defende o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, ora suscitante, que
embora se trate a ofendida de pessoa do gênero feminino
, infere-se que
tal circunstância, por si só, não é requisito suficiente para atração dos rigores da Lei n.º 11.340/2006
, tampouco da competência da vara especializada de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, afinal,
não demonstrada nos autos a ocorrência de relação íntima de afeto
entre os investigados e a vítima,
tampouco vestígios de violência doméstica e/ou familiar numa perspectiva de gênero e em condições de vulnerabilidade
, hipossuficiência ou inferioridade física e econômica da mulher, motivo pelo qual suscitou o presente conflito negativo de competência, remetendo os autos para julgamento por este eg. Sodalício (ID 216262672).

Nesta instância, dispensada a oitiva das partes porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito, designei o d. juízo suscitado para resolver em caráter provisório as questões urgentes, fazendo-o por meio do pronunciamento visto no ID 222456660.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 223726169, em que opina pela
procedência
do conflito, declarando-se competente o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, justamente por entender que
os delitos supostamente praticados não se deram em razão de gênero ou da condição de vulnerabilidade da mulher, razão pela qual não há falar em competência do juízo da vara especializada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O
conflito negativo de jurisdição
está configurado, uma vez que tanto

a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT quanto a 3ª Vara Criminal da mesma Comarca
consideram-se incompetentes para processar o
Inquérito Policial n.º 1006392-35.2023.8.11.0006
(art. 114, I, do CPP), pelo que o
admito
.

Detidamente analisados os autos, estou convencido de que
assiste razão

ao d. juízo suscitante.

Resumidamente, a celeuma estabelecida no vertente caso diz com a competência criminal para processar o inquérito policial em que
Natanael Pereira dos Santos
restou indiciado pela prática, em tese, das condutas típicas previstas nos artigos 138, 139, 140, 147-A e 147-B, todos do Código Penal, ao passo que
Luiz Carlos Passos Velozo
foi indiciado pela suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 139 e 141, §2º, ambos do Código Penal; porque, no ano de 2023,
no grupo de WhatsApp denominado “Tribuna Livre”
, o investigado
Natanael Pereira dos Santos

teria escrito diversas mensagens ofensivas
à honra da vítima
Antônia Eliene Liberato Dias
, inclusive xingando-a de “bandida” e dando conta do suposto envolvimento dela em orgias sexuais enquanto servidora de uma creche, diante do que foi excluído daquele grupo, mas logo solicitou em outro a sua reinclusão no “Tribuna Livre”, afirmando que possuía áudios comprobatórios das alegações outrora deduzidas e servindo-se de tom ameaçador, ínterim durante o qual o coinvestigado
Luiz Carlos Passos Velozo
fez “prints” das mensagens ofensivas postadas por Natanael e as repostou no grupo, para que mais pessoas tomassem conhecimento das afrontas, situação que vinha afetando a integridade psicológica da vítima e suas relações familiares, bem como a sua incolumidade pública enquanto atual Prefeita do município de Cáceres/MT, levando-a a registrar a ocorrência.

Com efeito, diante dos elementos de informação disponíveis, em uma análise perfunctória dos fatos – já que ainda não houve oferecimento de denúncia,
o que se tem dos autos é que houve a prática de condutas ilícitas por dois cidadãos em face de vítima do gênero feminino
,
portanto,
sem qualquer menção à violência de gênero em contexto doméstico e/ou familiar
,
tampouco se visualiza hipótese de relação íntima de afeto ou de vulnerabilidade da ofendida em relação aos algozes
, de modo que se afigura injustificável a atribuição de competência à Vara Especializada.

Da leitura da Lei n.º 11.340/2006, verifica-se que o legislador optou pela adoção da expressão “gênero” ao invés de “sexo”, de modo que a expressão “violência baseada no gênero” leva ao pensamento de um padrão específico de violência fundada na hierarquia e desigualdade entre gêneros diferentes, masculino e feminino, decorrente de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher, advinda de manifestações culturais históricas acerca da definição das funções, do lugar ou dos papéis atribuídos ao homem e à mulher no âmbito das relações domésticas, familiares, ou íntimas de afeto
a partir do modelo patriarcal, não se confundindo “
com as demais formas de violência
” (SOUZA, Sérgio Ricardo. Comentários à lei de combate a` violência contra a mulher. 3. ed. Curitiba: Jurua, 2009, p. 50),
devendo o ato criminoso, portanto, ter sido praticado em razão de
a vítima

ser do
gênero feminino
e
em um contexto de inferioridade, hipossuficiência (física ou psíquica) ou vulnerabilidade frente ao agressor.

Ou seja, a Lei Maria da Penha confere mecanismos aptos a reprimir a violência praticada no âmbito da unidade doméstica, como o convívio permanente de pessoas (inciso I do art. 5º), derivada da unidade familiar entre parentes consanguíneos, por afinidade ou por vontade própria (inciso II do art. 5º), bem como a praticada no contexto da relação íntima de afeto (inciso III do art. 5º), sendo o
objeto de tutela da Lei a pessoa do
gênero feminino
em situação de vulnerabilidade justamente por ser mulher
.

Isso quer dizer que o
sujeito passivo
da violência doméstica que se visa coibir com a referida lei é a
mulher
, seja ela transgênero ou não. Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher,
desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência
, independentemente de coabitação, nos termos da súmula 600 do STJ, requisitos à toda evidência não presentes nos autos.

Embora o Superior Tribunal de Justiça entenda ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, “
pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir
” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022);
não há qualquer controvérsia a respeito da aplicabilidade da Lei Maria da Penha e da competência especializada das Varas de Violência Doméstica e/ou Familiar
desde que o crime seja cometido contra a mulher, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

E tal qual externado por ocasião da designação do juízo provisório para decidir a respeito das questões urgentes eventualmente surgidas,
no caso em exame, à primeira vista, as condutas supostamente perpetradas pelos investigados em face da ofendida derivariam, em tese, de divergências políticas ou mesmo constituiriam discordâncias frente ao empoderamento feminino, sem qualquer conotação de violência doméstica e/ou familiar sob uma perspectiva de gênero, nos moldes do art. 5º da
Lei n. 11.340/2006, afinal, os investigados e a vítima não são parentes, não compartilham de vínculo doméstico e tampouco mantem entre si relação íntima de afeto
.

Sucede que para a incidência da Lei Maria da Penha não basta que a vítima seja mulher, mas também que a agressão seja praticada com base no gênero, visando subjugar ou oprimir a ofendida em situação de vulnerabilidade, no âmbito das relações domésticas e/ou familiares, de modo que ausente a sujeição, a relação de subordinação ou a fragilidade da ofendida frente ao agressor dentro dessa relação doméstica e/ou familiar ou de vínculo de parentesco ou afetividade, afasta-se a incidência da Lei n.º 11.340/2006 e, por conseguinte, a competência da Vara Especializada.

Nesse sentido:

“
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CRIMINAL – ART. 114, INC. I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E JUÍZO CRIMINAL COMUM – CONTROVÉRSIA QUANTO À INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006 – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU VULNERABILIDADE –
INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA AO CASO – CONFLITO DE JURISDIÇÃO CRIMINAL – PROVIMENTO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0006486-06.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 29.01.2022).
” (TJ-PR – CJ: 00064860620218160014 Londrina 0006486-06.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 29/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2022). Negritei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. DENÚNCIA QUE IMPUTA AO RECORRIDO A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE AS PARTES.
AGRESSOR QUE POTENCIALMENTE PERSEGUE A VÍTIMA POR NÃO TER SEU SENTIMENTO DE AMOR CORRESPONDIDO.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
De acordo com o caput do art. 5º da Lei nº 11.340/06, "configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial",
desde que a conduta do agressor se insira em uma relação familiar ou íntima de afeto. Hipótese concreta em que a relação havida entre as partes não se reveste do atributo da intimidade, tratando-se de perseguição do recorrido à vítima (sua ex-colega de trabalho), motivada pela não reciprocidade do sentimento de afeto
.
” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00232276920178130718 Virginópolis, Relator: Des.(a) Catta Preta, Data de Julgamento: 16/08/2018, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2018). Destaquei.

Sendo assim, porquanto
a definição de violência doméstica contra a mulher apta a atrair os ditames da Lei Maria da Penha e a competência da Vara Especializada não deve ser interpretada de modo extensivo, somente pelo fato de se tratar de crimes em tese cometidos contra a honra de uma mulher, pois, o gênero feminino, por si só, não confere hipossuficiência e vulnerabilidade; afigura-se de todo indispensável à submissão do feito à competência da Vara de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher, a presença de indicativos de que as supostas condutas tenham sido praticadas no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, requisitos que não se fazem presentes
in casu
, razão pela qual o
presente conflito deve ser julgado procedente, a fim de se fixar a competência da Vara Criminal Comum, que dela tenta se desvencilhar.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para
declarar competente

o
juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
para processar
o Inquérito Policial n.º 1006392-35.2023.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024